Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-74.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701090-74.2021.8.07.0008 RECORRENTE: RONALDO PEREIRA DE FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem especial valor probatório, podendo lastrear a condenação quando corroborada por outras provas. Na espécie, os depoimentos da testemunha na fase judicial, o laudo pericial, atestando a existência de lesões corporais, corroboram as declarações da vítima, confirmando a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu. Assim, inviável a sua absolvição. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, pleiteando a readequação da pena na primeira fase da dosimetria, com a adoção do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a presença de apenas 1 (uma) circunstância judicial valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “Analisando os autos, constatei que a pena havia sido bem dosada, não havendo reparos a serem realizados, ratificando assim o critério objetivo/subjetivo fixado na sentença. Na oportunidade, a MM. Juíza levou em conta a pena-base de 3 (três) meses, acrescida de 4 (quatro) meses referente à circunstância judicial negativa da culpabilidade, que, diga-se, foi devidamente justificada, fixando a pena-base em 7 (sete) meses de detenção. Assim, observado o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito, majoritariamente aceito pela jurisprudência, a pena-base está adequadamente fixada” (ID 34587338), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade do julgador e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. IV - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o sentenciante pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Ainda, certo é que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.699/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/4/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE E QUALIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, está fundamentado, de forma adequada, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e expressiva quantidade de droga apreendida. 2. Conforme julgados no âmbito desta Corte, "[n]ão há direito subjetivo do réu ao emprego da fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável, para elevação da reprimenda básica." (AgRg no AREsp 2.037.079/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.817.044/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025